Tribunal: TJBA
Processo: 8020475-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020475-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, GABRIELA FIALHO DUARTE

AGRAVADO: JOSE RAIMUNDO SANTANA FILHO

Advogado(s)
:
BRUNO ROBERIO GARCIA MELO LOPES DE ARAUJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SAQUE DE LIMITE. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INDÍCIOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL DISFARÇADO, VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NO PRIMEIRO GRAU. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
PERICULUM IN MORA
INVERSO. DEPÓSITO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em juízo de cognição sumária, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos em folha de pagamento referentes à contratação de cartão de crédito consignado com "saque de limite". O Agravante busca a revogação da tutela ou, subsidiariamente, a determinação de depósito judicial dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito do consumidor e o perigo de dano reverso, para suspender os descontos em folha de pagamento; e (ii) estabelecer se a suspensão dos descontos deve ser condicionada ao depósito judicial dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 300 do CPC de 2015 autoriza a concessão da tutela de urgência quando há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O dever de informação, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, impõe às instituições financeiras a obrigação de dar ao consumidor informações claras e precisas sobre os produtos e serviços, permitindo-lhe uma escolha consciente, especialmente em operações complexas como a ora analisada.

A jurisprudência pátria, inclusive desta Corte, entende que a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) ou "saque de limite" muitas vezes disfarça um empréstimo pessoal, com taxas de juros elevadas e a possibilidade de "perpetuação" da dívida, configurando o superendividamento do consumidor.
A mera disponibilização de regulamentos em sites ou a gravação de áudios não é suficiente, em uma análise sumária, para demonstrar que o consumidor compreendeu a natureza da operação de crédito rotativo, de maior onerosidade, e não um empréstimo consignado com juros e prazos pré-determinados.
A manutenção dos descontos em folha de pagamento, em um modelo de crédito rotativo, afeta a subsistência do consumidor e o seu mínimo existencial, caracterizando o periculum in mora inverso, pois a suspensão temporária não acarreta prejuízo grave ou irreparável para a instituição financeira.
A exigência de depósito judicial das parcelas para a suspensão dos descontos é desnecessária quando a controvérsia não se limita ao valor devido, mas reside na própria natureza e validade do contrato, com a alegação de vício de consentimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
A probabilidade do direito para a concessão de tutela de urgência em casos de "saque de limite" de cartão de crédito consignado (RMC) reside na aparente falha no dever de informação e no desvirtuamento da contratação, que mascara um empréstimo pessoal com características de crédito rotativo, de maior onerosidade.
É desnecessário o depósito judicial para a suspensão dos descontos em folha de pagamento quando a controvérsia principal reside na validade do negócio jurídico e na alegação de vício de consentimento por falha no dever de informação.
A suspensão dos descontos se justifica pelo periculum in mora inverso, uma vez que a manutenção dos pagamentos compromete a subsistência do consumidor, enquanto a suspensão temporária, até o julgamento final, não acarreta prejuízo grave ou irreparável para a instituição financeira.

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 995, parágrafo único, e 1.015, I. Código de Defesa do Consumidor, arts. 4º, incs. I e III, e 6º, incs. III, IV e VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8037920-51.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. em 29/10/2023; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8006647-88.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, j. em 05/07/2022; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8010690-39.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, j. em 30/07/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

8020475-49.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante B
ANCO MASTER S/A
e Agravado
JOSE RAIMUNDO SANTANA FILHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Egrégia Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
na conformidade do relatório e voto que seguem.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, de de 2025.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA